Tribunal: TJDFT
Processo: 0737765-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737765-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: STEFANY DA SILVA LIBERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. DESPESAS COM PROCEDIMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra a sentença que, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinou a título de obrigação de fazer que a ré autorize a realização, às suas expensas, da intervenção cirúrgica de mamoplastia feminina pós-cirurgia bariátrica, prescrita à parte autora e, ainda, condenou a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, corrigidos monetariamente da condenação (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais desde a citação. 2. Pretensão da requerida de reforma da sentença, afirmando que o quadro clínico relatado pelo médico da apelada não permite a cobertura do procedimento cirúrgico solicitado. Alega que o procedimento não possui previsão nas Diretrizes de Utilização constantes do rol DUT da ANS que afirma ser “taxativo”. 3. O disposto no Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica existente entre as partes, uma vez tratar-se de plano de saúde na modalidade de autogestão. Todavia, a inaplicabilidade do Código de Defesa do consumidor, não afasta a obrigatoriedade do contrato, acerca da boa-fé objetiva, pois, sendo essa a finalidade do contrato, qual seja, a assistência à saúde, é justa a expectativa da contratante de cobertura para o tratamento médico que lhe foi recomendado. Precedentes. 4. As operadoras de planos de saúde podem estabelecer as patologias que serão cobertas pelo seguro, todavia, não podem definir ou limitar o tratamento indicado, uma vez que cabe apenas ao médico que acompanha o paciente, estabelecer a terapêutica mais apropriada para preservar ou restabelecer a saúde do segurado. Desse modo, é abusiva a recusa de cobertura de procedimento médico necessário para o tratamento de doença prevista no plano contratado. Precedentes STJ. 5. É majoritária a jurisprudência no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019). 6. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1o, §1o, e 10, caput e §4o, ambos da Lei 9.656/98, 4o, incisos III, VII e XXVIII, da Lei 9.961/2000, 421 e 422, ambos do Código Civil, porque, sendo legal a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento médico não previsto no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, é descabida sua condenação a pagá-lo e a indenizar a parte adversa. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. As partes recorrente e recorrida requerem que as futuras publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados Julianne Lobato da Silva (OAB/DF 36.562), Gabriel Albanese Diniz de Araújo (OAB/DF 20.334), Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923) e Noelton Toledo (OAB/DF 36.654), e Raphaella Arantes Arimura (OAB/SP 361.873). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 1o, §1o, e 10, caput e §4o, ambos da Lei 9.656/98, 4o, incisos III, VII e XXVIII, da Lei 9.961/2000, 421 e 422, ambos do Código Civil, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência pretoriana foi demonstrada, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Acrescente-se que a Corte Superior decidiu recentemente que “Não é abusiva a recusa de cobertura, por parte das operadoras de plano de saúde, dos tratamentos médicos, meios e materiais que não estejam previstos no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes”. (AgInt no AREsp 1556617/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 27/8/2020). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações das partes recorrente e recorrida sejam realizadas respectivamente, e com exclusividade, em nome dos advogados Julianne Lobato da Silva (OAB/DF 36.562), Gabriel Albanese Diniz de Araújo (OAB/DF 20.334), Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923) e Noelton Toledo (OAB/DF 36.654), e Raphaella Arantes Arimura (OAB/SP 361.873). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015